Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. USO INDEVIDO POR TERCEIROS. OPERAÇÕES DE COMPRA NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o do CDC. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que as instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados a consumidores quando se tratar de responsabilidade decorrente do risco do empreendimento. Trata-se de fortuito interno, o qual se relaciona com a organização da empresa; é fato ligado a riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Na hipótese, a instituição financeira (ré/apelante) não se desincumbiu do ônus que lhe cabia: provar a higidez das operações com cartão de crédito que alegou terem sido realizadas pela autora. Do que se tem nos autos, houve falhas no sistema de segurança do Banco, o que viabilizou compras no Ceará com cartão de crédito da consumidora, que se encontrava em Brasília-DF. 2.1. Cuida-se, assim, de fortuito interno ínsito ao próprio risco da atividade empresarial desenvolvida, descumprido o dever a que se obriga, qual seja, gerir com segurança as contratações bancárias.
3. Recurso conhecido e não provido.